Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DESPACHO Na forma do art. 1.024, §3o, do Código de Processo Civil, converto os embargos de declaração em agravo interno. Facultado ao recorrente complementar as razões, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Faculto ao recorrido manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403